Tribunal: TJDFT
Processo: 0745125-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745125-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ZANETTI PONCE IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento: a) Emende-se a inicial esclarecendo em que data exatamente o paciente preencheu todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para a progressão de regime; b) Apresente a documentação de que requereu a regularização do erro material apontado; c) Comprove a inércia judicial da Autoridade Coatora em regularizar a questão; d) Instrua o writ com cópia integral do feito originário. Em tempo, solicite-se informações à Autoridade Coatora sobre os fatos apontados no presente Habeas corpus que viabilizem a análise da liminar e do mérito. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 17:30:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator